Tribunal: TJBA
Processo: 0002911-52.2010.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002911-52.2010.8.05.0120- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO/APELADO: ROSIVANE CANCELA SILVA ME Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2.º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria sobre a qual já tenha havido pronunciamento do Órgão Julgador. 3.Embargos manifestamente protelatórios. Advertência quanto a possibilidade de aplicação da multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002911-52.2010.8.05.0120, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ROSIVANE CANCELA SILVA ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do voto do relator. Salvador, 5 de Agosto de 2025.